Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE

1. O art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 estipula que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, cuja norma, na compreensão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, abarca tanto a verba honorária de sucumbência quanto a contratual. Precedente.

2. Em linha de princípio, o contrato que instrui os autos é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, o que, em tese, demonstra não se tratar de matéria de alta indagação, a afastar a competência do Juízo do inventário (CPC, art. 602).

3. Deu-se provimento ao recurso.